Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO - TIDEM. PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional para determinar ao DF que se abstenha de descontar de seu contracheque valores indevidamente recebidos à título de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva – TIDEM no período de março a dezembro de 2006, porque recebidos de boa-fé.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido apenas para que o Distrito Federal observe os descontos que foram efetuados a título de previdência e imposto de renda, para que a autora devolva somente o que efetivamente recebeu, com juros legais e correção monetária desde os recebimentos indevidos”.

3. Em seu recurso, a parte autora afirmou que recebeu a verba remuneratória de boa-fé, o que está comprovado nos autos diante da impossibilidade de perceber o pagamento indevido, isso porque ao optar pelo regime de 40 horas semanais de trabalho a Administração lhe pagou a TIDEM automaticamente. Além disso, arguiu que o DF não lhe exigiu a assinatura de termo de opção de dedicação exclusiva e que quando foi chamada a se manifestar apresentou documentos informado que teve outros vínculos empregatícios no passado. Isso posto, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

4. A controvérsia reside em saber se, no caso em concreto, é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública (parte autora) em decorrência de erro da Administração Pública.

5. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).

6. No que tange ao erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ, no julgamento do REsp 1769306/AL (Tema 1009 do STJ), ocorrido em 10/03/2021, fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021).

7. Na espécie, observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos à gratificação de dedicação exclusiva - TIDEM, em virtude de erro operacional da Administração Pública distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro.

8. Embora o Distrito Federal alegue que a servidora teria contribuído para o pagamento indevido da gratificação de dedicação exclusiva, não acostou aos autos qualquer requerimento ou termo em que a parte autora teria declarado, sob as penas da lei, não exercer outra atividade remunerada pública ou privada.

9. Nesse cenário, não resta evidenciada a concorrência da servidora para o erro administrativo, tampouco a caracterização da má-fé. É a conclusão que se extrai, a contrario sensu, dos seguintes julgados: "[...] 4. Na espécie, a recorrida subscreveu, na data de 26/08/2009, termo de opção pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (ID 8128777 - Pág. 15). Com isso, a partir da data da assinatura de tal termo, caberia à servidora o dever de informar a administração pública o início de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, sob pena de encontrar-se evidenciada a má-fé. [...]". (Acórdão 1186788, 07210803220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019); "[...] 7. Foram juntados nos autos documento de "opção pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público do Distrito Federal", firmado pela parte recorrida, com expressa declaração de não exercer outra atividade remunerada, pública ou privada (ID 10630362 - pág. 6), motivo pelo qual se afasta a boa-fé da parte recorrida, porque agiu ativamente para induzir a erro a Administração, ao omitir sua situação de empregado de instituição de ensino privada, mesmo sabendo do impedimento legal e tendo declarado que não exercia atividade remunerada em outro local [...]" (Acórdão 1203188, 07372845420188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019).

10. A autora ainda comprovou que não teria como aferir o pagamento indevido. Portanto, não tendo sido demonstrada a má-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé pela parte autora, ainda que indevidas, e decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.

11. Diante disso, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de reconhecer a boa-fé da autora no recebimento das verbas e determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar descontos em seu contracheque, a título de reposição ao erário, dos valores relativos à Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no Magistério - TIDEM, recebidos no período discriminado na inicial. Eventuais valores descontados no decorrer do processo devem ser restituídos, com correção monetária de Selic a partir do desconto, acumulada mensalmente, porque eventuais descontos ocorreram na vigência da Emenda Constitucional 113/2021.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO a fim de reconhecer a boa-fé da autora no recebimento das verbas e determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar descontos em seu contracheque, a título de reposição ao erário, dos valores relativos à Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no Magistério - TIDEM, recebidos no período discriminado na inicial. Eventuais valores descontados no decorrer do processo devem ser restituídos, com correção monetária de Selic a partir do desconto, acumulada mensalmente, porque eventuais descontos ocorreram na vigência da Emenda Constitucional 113/2021.

13. Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.